Tribunal: TJSP
Processo: 0160213-88.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Demanda de indenização de danos morais e patrimoniais decorrentes de estelionato. Sentença de procedência. Decisão modificada em parte. 1. Hipótese em que o ora apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), de modo que deve mesmo responder pelos danos alegados pela autora. 2. Verba

Ementa:
Apelação. Demanda de indenização de danos morais e patrimoniais decorrentes de estelionato. Sentença de procedência. Decisão modificada em parte. 1. Hipótese em que o ora apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), de modo que deve mesmo responder pelos danos alegados pela autora. 2. Verba indenizatória que não está pautada por critério de razoabilidade e comporta redução. 3. Devolução dos valores indevidamente depositados na conta corrente do apelante determinada, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 3. Distribuição dos encargos de sucumbência que não comporta alteração. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Recurso provido em parte.